Tribunal: TJDFT
Processo: 0733000-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733000-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: JOÃO PAULO RIBEIRO NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO POR CULPA DO LOCATÁRIO. PACTO ACESSÓRIO DE PUBLICIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. 1. Imputa-se ao locatário a responsabilidade pela rescisão do contrato, se ele não cumpre as exigências feitas pela locadora para a instalação de sua loja comercial. 2. Não há falar de exclusão dos alugueis atrasados e demais encargos contratuais, nem mesmo da multa moratória, se esta não é manifestamente abusiva (CCB 413). 3. É injustificável a cobrança da integralidade do valor referente ao pacto de publicidade, se sequer comprovada a efetiva prestação dos serviços. 4. Índice de correção monetária e demais encargos moratórios previstos no contrato. O recorrente alega violação aos artigos 54 e 54-A, ambos da Lei 8.245/1991 e 1.425, inciso III, do Código Civil. Para tanto, alega a higidez das cláusulas livremente pactuadas entre as partes no contrato de locação firmado. Assevera que “durante a instrução processual, restou demonstrado que a execução das obras para adequação do espaço locado era de responsabilidade da Recorrida, tendo ela que se submeter aos requisitos e normas técnicas impostos contratualmente. Portanto, comprovado que não cabia nenhuma responsabilização pelo ocorrido à Recorrente, que por sua vez, foi única prejudicada com referidos contratos, já que a Recorrida nunca os cumpriu, razão pela qual foi formulado pedido reconvencional relativo aos débitos decorrentes da locação e da publicidade do restaurante.” (id 50279336, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 54 e 54-A, ambos da Lei 8.245/1991 e 1.425, inciso III, do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012